Tribunal: TJSP
Processo: 0014495-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Subversão à ordem e à disciplina – Imputação da conduta proscrita sem elementos objetivos de convicção acerca da autoria da infração administrativa – Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FRANKLIN MEDEIROS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo, para absolver o sentenciado Franklin Medeiros dos Santos da prática da falta
disciplinar de natureza grave descrita no Comunicado de Evento n° 120/2.019.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996
Agravante: Franklin Medeiros dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.231
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
FALTA
GRAVE
–
SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA – IMPUTAÇÃO
DA CONDUTA PROSCRITA SEM ELEMENTOS OBJETIVOS
DE CONVICÇÃO ACERCA DA AUTORIA DA INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 45, §3°, DA LEI
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – ABSOLVIÇÃO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo reeducando
FRANKLIN MEDEIROS DOS SANTOS contra a r. decisão de fls.
126/128, que, nos autos da execução no 0006913-20.2018.8.26.0502
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele praticada
subversão à ordem e à disciplina , declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos até a data da falta e a interrupção do lapso temporal
indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime.
Inconformado, recorre a fls. 01/07, visando a
absolvição da falta que lhe é imputada, sob o fundamento de que
trata-se de sanção coletiva, bem como da ausência de provas da
autoria do fato.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para
falta de natureza média e a cassação da penalidade de interrupção
do prazo para fins de progressão de regime.
O agravo foi contraminutado (fls. 11/19).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 138/167, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Segundo consta, em 22 de maio de 2.019 o agente
penitenciário subscritor da Comunicação de Evento n° 120/2.019
constatou a prática de falta disciplinar descrita nos seguintes
termos:
"Comunico a V. Sa que no dia e horário mencionado,
os sentenciados acima descritos, vêm constantemente
questionando os procedimentos de segurança adotados
nesta Unidade Prisional, bem como, insuflando a
população carcerária a se oporem as normativas
comuns a todos estabelecimentos prisionais do Estado.
Estes sentenciados, em conduta típica de integrantes
de Facções e organizações criminosas, mobilizam os
demais sentenciados dos raios habitacionais com a
finalidade de tentar impor seus ideais e condutas,
promovendo reuniões e induzindo os presos a
subverterem a ordem interna e a disciplina" (sic. fl.
21).
Ouvido em sede administrativa, o agravante
negou a prática dos fatos narrados no Comunicado de Evento de fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996 -Voto no
4
21, nos seguintes termos:
"Que não é verídico o que foi relatado pelo
comunicante. Disse que habitava na cela 07 da
Pavilhão VII. Disse que desconhece a acusação do
Comunicante. Disse que não participava de reuniões
nem incentivava os demais a subverterem a ordem e a
disciplina na Unidade. Perguntado se faz parte de
alguma organização criminosa, respondeu que não"
(sic. fl. 86).
A prática da infração disciplinar descrita é
imputada aos seguintes reeducandos: Drexler Badega da Silva;
Marcelo de Oliveira Carrinho; Gilberto dos Santos; Sandro Marcelo
Sapata Júnior; Átila Alexsander Giannatasio Francisco; Kaue dos
Santos Dias; Willian Rodrigues da Rocha; Antônio Anderson Gomes
da Silva; Bruno Vinicius Aparecido Rigotti; Lucas Araújo de Franca;
Élan Luis Santana Santos; Wasshington de Carvalho Tomaz; Bruno
Henrique dos Santos; Franklin Medeiros dos Santos; Leandro
Henrique Marinelli; e Clauberto Bispo Pereira dos Santos.
Contudo, da análise dos fatos descritos na
comunicação de evento, não se extrai a imputação de qualquer fato
específico e individualizado em relação ao reeducando Franklin
Medeiros dos Santos.
Embora o sentenciado tenha sido mencionado
pelo subscritor do documento de fl. 21, é certo que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014495-10.2019.8.26.0996 -Voto no
5
menção à sua efetiva participação na prática da infração, de modo a
permitir a individualização de sua conduta. Com efeito, a sua
suposta ação caracterizadora de infração disciplinar foi atrelada
indistintamente à conduta suposta de outros sentenciados, não
restando suficientemente demonstrada a real dinâmica dos
acontecimentos.
Desta forma, de rigor o afastamento da falta
grave que foi atribuída ao sentenciado, uma vez que é vedada a
aplicação de sanção coletiva, nos termos do artigo 45, § 3o, da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984.
A absolvição do agravante é medida que se
impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para absolver o sentenciado Franklin Medeiros dos Santos da
prática da falta disciplinar de natureza grave descrita no
Comunicado de Evento n° 120/2.019.
AMARO THOMÉ
RELATOR